Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-59.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TERMO DE CONSTATAÇÃO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. SUFICIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. READEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS SANÇÕES. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado, no bojo da instrução criminal, que o réu conduziu veículo sob a influência de álcool, causando lesões corporais na vítima, não há que falar em absolvição por insuficiência de provas. Nos autos constam os depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como as provas documentais, sendo suficientes para sustentar a condenação.

2. Para a configuração do delito de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), admite-se outros meios de prova, além do teste do etilômetro e do exame sanguíneo. Existindo outros sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor, os quais podem ser comprovados, por exemplo, por meio testemunhal ou por auto de constatação de embriaguez, o reconhecimento da materialidade e da autoria do crime é possível.

3. Inviável acolher o pleito absolutório se as provas constantes dos autos demonstram, de forma indene de dúvidas, a embriaguez do réu.

4. O artigo 77 do Código Penal, ao elencar os requisitos necessários à suspensão condicional da pena, prevê, em seu inciso III, que a pena privativa de liberdade somente será suspensa caso não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

5. Cabe ao juiz da execução julgar a melhor forma de proceder a execução efetiva da pena imposta, e não ao acusado escolher a forma que lhe é mais conveniente.

6. Havendo a fixação da pena privativa de liberdade no mínimo legal, o tempo de proibição para dirigir deve ser também no mínimo previsto, para que seja mantida a proporcionalidade entre as sanções.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.